Tribunal: TJDFT
Processo: 0752425-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS. ART. 621 DO CPP. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta para desconstituir condenação por estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a menor, sob alegação de nulidade da audiência por intimação eletrônica e contrariedade à evidência dos autos.
2. Requerente alega nulidade da audiência de instrução por ausência de comprovação válida da intimação eletrônica e sustenta que a condenação seria contrária à evidência dos autos, por se basear exclusivamente na palavra da vítima. Pede anulação da audiência e dos atos subsequentes, com reabertura da instrução, e suspensão dos efeitos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se há nulidade comprovada ou prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade arguida não se comprova, porque não houve demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Consta certidão judicial que atesta a ciência do ato, e não há prova de cerceamento de defesa ou de indeferimento de atos essenciais. A alegação limita-se à forma documental da intimação, sem impacto na produção da prova. Nulidade relativa não demonstrada.

5. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já apreciadas, salvo prova nova ou falsidade, inexistentes no caso. A condenação baseou-se em conjunto probatório consistente, analisado nas instâncias ordinárias.

6. Não há prova nova ou demonstração de falsidade apta a desconstituir a coisa julgada. A pretensão revisional busca revalorar provas, o que é vedado nesta via, sob pena de transformar a revisão em sucedâneo recursal.

7. A revisão criminal é ação excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se qualificando como terceira instância de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade da audiência por intimação eletrônica exige demonstração de prejuízo concreto. 2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já apreciadas, salvo prova nova ou falsidade comprovada."

Dispositivos relevantes citados: arts. 563 e 621 do CPP; art. 217-A do CP; art. 243 do ECA.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1704043/TO (STJ); Acórdãos n.1098282 e n.1099283 (TJDFT).